Tribunal: TJSP
Processo: 1003013-43.2024.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO NACIONAL - CANCELAMENTO DE VOO – IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA – PARCIAL CABIMENTO – Companhia aérea ré que não se desincumbiu do ônus que lhe competia de comprovação de causa de força maior para o cancelamento do voo contratado pela parte autora, de modo a ser afastada a pretensão da requerida de reconhecimento de excludente de

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO NACIONAL - CANCELAMENTO DE VOO – IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA – PARCIAL CABIMENTO – Companhia aérea ré que não se desincumbiu do ônus que lhe competia de comprovação de causa de força maior para o cancelamento do voo contratado pela parte autora, de modo a ser afastada a pretensão da requerida de reconhecimento de excludente de responsabilidade no episódio. Coautora apelante que foi reacomodada em outro voo da companhia aérea ré, atingindo o destino final almejado mais de 11 horas após o previsto originalmente, bem como restando incontroverso nos autos a ausência de alguma assistência material prestada pela ré com alimentação e hospedagem, no interim entre o horário do cancelamento do embarque da correquerente e o momento em que isso efetivamente ocorreu. Falha dos serviços prestados pela requerida no caso, resultando na ocorrência de dano moral indenizável (Art. 14, CDC). Indenização por danos morais fixada em R$ 6.000,00 à coautora recorrente, valor adequado para reparar referida parte pelos transtornos sofridos no caso, sem que isso implique enriquecimento sem causa, e que vem a emprestar caráter pedagógico, a fim de que a ré evite novas falhas como as ocorridas no presente caso. Condenação não extensiva ao outro autor, que se conformou com a improcedência da ação, não interpondo recurso de apelação, tendo em vista o caráter personalíssimo da pretensão indenizatória por dano moral, consoante inteligência do art. 1.005, caput, do CPC. Recurso parcialmente provido.